Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-12.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. TERMO ADITIVO FIRMADO NO CURSO DA DEMANDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL (PERDA DO OBJETO). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS POR CADA UMA DAS PARTES A SEU PRÓPRIO PATRONO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. CABIMENTO EXCEPCIONAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. SIMPLICIDADE E NATUREZA DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Extinto o processo, sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse processual (artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - CPC), a obrigação pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais recai sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, em atenção ao princípio da causalidade.
2. In casu, no curso da demanda, as partes, na via extrajudicial, firmaram a renovação da locação por meio de termo aditivo, de modo que houve a perda superveniente do interesse processual, dando azo à correta extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
3. Conforme consignado pela Procuradoria de Justiça em sua manifestação: “Assim, apesar da negociação em curso, não houve um consenso imediato, pois existiam interesses contrapostos que precisavam ser harmonizados. A autora optou por ajuizar a demanda renovatória para não perder o prazo decadencial. Isso não significa, porém, que tenha dado causa ao processo, afinal, toda negociação envolve concessões recíprocas, à luz da autonomia privada.”
4. Concorrendo ambas as partes para a perda do objeto da ação, em atenção ao princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser repartido igualmente entre elas.
5. O valor dos honorários de sucumbência, via de regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o, do artigo 85, do CPC.
6. Aplica-se interpretação extensiva do § 8o, do artigo 85, do CPC, para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa não só nos casos em que seja irrisório ou muito baixo o proveito econômico ou o valor da causa, mas também naqueles em que a incidência do percentual mínimo previsto no § 2o do dispositivo em comento desague em quantias exorbitantes, a ponto de gerar desarrazoada dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo.
7. Na espécie, ponderada a atuação exigida dos causídicos e tendo em vista a acentuada simplicidade do feito, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, considerando a sucumbência recíproca e proporcional, reputo razoável fixar a verba honorária sucumbencial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por meio do critério da equidade (art. 85, § 8o, do CPC), devendo cada parte arcar com os honorários de seu patrono, na proporção de 50% (cinquenta por cento), o que resulta em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada.
8. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.